Tribunal: STF
Processo: RE 109183
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-03
Data de publicação: 1986-06-03

Ementa:
EMENTA: - Isenção. Convênios 9/75 e 24/81. Revogação. Isenção pura e simples. Art. 178 do CTN.
- A isenção prevista no Convênio Interestadual 9/75, sendo pura e simples, foi legitimamente revogada pelo Convênio 24/81, em face do disposto no art. 178 do CTN.
- Recurso extraordinário conhecido e provido.